Tribunal: TJMT
Processo: 1020955-31.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020955-31.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIOVANNY FURTADO BARCELOS SPINOLA - CPF: 054.464.541-38 (EMBARGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADIMISSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 3. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para simplesmente pré-questionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 1020955-
31.2020.8.11.0041, por ela interposto para reformar a r. sentença
proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização Securitária c/c Danos Morais
”

(Proc. no 1020955-31.2020.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por GIOVANNY FURTADO BARCELOS SPINOLA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Seguradora ao pagamento a) da indenização securitária no valor de R$ 319.233,19 (trezentos e dezenove mil duzentos e trinta e três reais e dezenove centavos), a ser corrigido monetariamente desde a data do óbito do segurado, e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação; b) do auxílio funeral no valor de R$ 5.320,56 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos) a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação; c) do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação; d) da totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil
(cf. Id. no 178052177).

A embargante prequestiona a matéria e afirma que no caso, houve “
omissão de uma enfermidade anterior à contratação do seguro, como neste caso, é condição autorizadora para negar o pagamento da indenização, razão pela qual não há que se falar em indenização
”, de modo que, pugna pelo “
aclaramento da questão de direito incidente no caso em debate, na forma do disposto no art. 1.022, II do CPC, ocorrendo, de consequência, os efeitos infringentes da r. decisão embargada conforme exposto nos presentes aclaratórios, para modificar o respeitável acórdão ou, tornar enfrentadas tais questões por meio do prequestionamento dos Arts. 186,187, 476, 757, 758, 766, 927 do CC e Arts. 372 e 373 do CPC; conforme Súmulas 282 e 356 do STF e Súmula 211 do STJ
” (cf. Id. no 179112158).

O embargado

oferta contrarrazões junto ao Id no 180626651, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Não diviso a existência de omissão que tenha o condão de comprometer a higidez da decisão embargada, nem de qualquer outra mácula que autorizasse a interposição e acolhimento dos presentes embargos de declaração (CPC, art. 1.022), tendo em vista que o raciocínio decisório foi claro, objetivo e completo na exposição dos motivos que nortearam a conclusão de desprovimento do recurso de apelação interposto pela embargante, eis que, no caso, conforme muito bem exposto pela decisão embargada “
no caso, não há respaldo probatório consistente à sustentação de que a segurada de fato agiu com manifesta má-fé, omitindo, intencionalmente, quando da contratação do seguro, a existência de doença preexistente, e que essa doença preexistente seja a causa do óbito da segurada, ocorrido, na verdade, mais de um ano após a celebração do seguro; ou seja, não há respaldo probatório à afirmação de que o contrato fora celebrado para amenizar os efeitos de um sinistro iminente e esperado. (...) Não houve, com efeito, omissão intencional da segurada quanto à existência de doença preexistente e, neste caso, realmente torna-se exigível a contraprestação devida pela ré
”,
de modo que
não há falar em omissão.

Em todo caso, s
e a embargante não concorda com o conceito jurídico empregado e/ou com a interpretação adotada na decisão embargada, e deseja rediscutir o seu posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Acresço, ainda, que, inclusive para me adiantar aos enfadonhos embargos “para fins de pré-questionamento”, o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração e condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o); por oportuno, relembro que, “
na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa”
(CPC, art. 1.026, §3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023